Tribunal: TJSP
Processo: 1071234-60.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. A possibilidade de procedimento administrativo que apure o valor venal do imóvel por meio de arbitramento para fins de ITCMD já está prevista no artigo 11 da Lei Estadual no 10.105/00. Desnecessidade de menção expressa a respeito no acórdão. Decisão mantida.

EMBARGOS REJEITADOS, com observação.